Tribunal: TJES
Processo: 5003920-89.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003920-89.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DALVA CAMARA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003920-89.2020.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
DALVA CAMARA DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(1)
. A controvérsia versa sobre os descontos indevidos em folha de pagamento de benefício previdenciário da parte autora, advindo da suposta contratação de empréstimo na modalidade consignada, que teria se dado no ano de 2019. Alega a parte advindo a suposta contratação de cartão de crédito na modalidade consignada, que teria se dado em março de 2019. Afirma a parte autora, de modo resumido, ser vítima de fraude e que nunca realizou a contratação do referido empréstimo junto à ré. Aduz que a parte ré reconheceu a existência de fraude na contratação, mas a resolução do contrato de empréstimo somente seria realizada mediante a devolução dos valores depositados na conta da parte autora. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato objeto da ação, determinar o cancelamento das cobranças e condenar a ré a pagar à parte autora os valores descontados de seu benefício, de forma simples, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(3).
A parte ré requer, em seu recurso inominado, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“[...] Posto isso, é importante reiterar que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.O CDC, em seu artigo 39, inciso III, considera abusiva a prática de “enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”, o que é vedado ao fornecedor.Pelo exposto, resta claro e evidente que a conduta do requerido vai de encontro com as disposições e garantias previstas mencionado diploma normativo, em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação. Especificamente quanto aos serviços defeituosos, a norma do artigo 14 do Código, estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.Dessa forma, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, evidenciando fraude na contratação.Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação sem vontade livre do contratante, anulando-se os contratos assinalados, de empréstimos ou qualquer outro movimentado pela fraude, e restituindo a parte autora os valores descontados. Com efeito, a fraude bancária decorrente de prática de crime, uso de dados e falsificação de assinatura aposta em suposto instrumento contratual - não necessariamente afasta a responsabilidade objetiva do agente financeiro perante o consumidor, pois há ilícitos criminais que se inserem no risco da atividade, inclusive por serem, também, ilícitos civis. [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(5).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autorizando que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora, em dobro, conforme disposto no ato sentencial do Juízo de Origem.

(6).
Diante da condenação, almeja a instituição ré a compensação de valores, sob o argumento central de ter disponibilizado o crédito à parte autora a título de empréstimo, com a transferência eletrônica de tal quantia para conta bancária da mesma. Nesse particular e sob o referido retorno das partes à situação anterior à contratação, mostra-se coerente o pleito da parte ré para obtenção desse valor, até mesmo quando a análise perpassa pela a interpretação do art. 368 do CC, em que os litigantes tornam-se parcialmente credor e devedor um do outro. Vale destacar que há demonstração nos autos do recebimento, pela parte autora, da quantia a título do empréstimo não desejado em sua conta bancária, razão pela qual não se valeu do valor controverso. Sendo assim, autoriza-se a compensação do valor
do empréstimo creditado na conta bancária da parte autora
com o valor da condenação imposta na sentença de piso.

(7).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
apenas para determinar a compensação do valor do empréstimo creditado na conta bancária da parte autora com as quantias impostas a título de condenação na sentença de origem
.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)